Tribunal: TJPA
Processo: 0800539-65.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800539-65.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800539-65.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255-A

APELADO: JOAO ROSA DE SOUZA – OAB/PA 11112-A

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de ação proposta por consumidor em face de instituição financeira, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, ante a cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega jamais ter contratado.

A controvérsia cinge-se à existência e validade do contrato que embasou os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. O banco apelante, não obstante a afirmação de contratação válida, não juntou aos autos qualquer instrumento contratual assinado pelo consumidor, tampouco comprovou o cumprimento do dever de informação.

Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), dada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

A existência de faturas ou comprovantes de transações bancárias não substitui o dever de apresentar contrato válido, tampouco afasta a alegação de fraude, sobretudo quando inexistente qualquer documento com assinatura do autor.

Sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinou a cessação dos descontos e condenou a instituição ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência, ajuizada por João Rosa de Souza contra o Banco BMG S.A.

O autor sustenta que jamais contratou empréstimo com a instituição bancária ré, sendo surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Diante da ausência de contratação, ingressou com a presente demanda pleiteando, além da declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O juízo de origem, acolhendo os argumentos do autor, julgou procedente o pedido, declarando a inexistência do débito referente ao contrato n.º 17798888, determinando a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário do autor, bem como condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Irresignado, o Banco BMG interpôs apelação, sustentando, em síntese, que houve a contratação regular do empréstimo, com liberação de valores na conta do autor e emissão de faturas correspondentes ao uso do cartão consignado. Alegou que a existência de transferências bancárias e faturas comprovaria a anuência do autor com a contratação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia consiste em verificar se há prova válida e suficiente de que o autor contratou o empréstimo consignado apontado nos autos, e se o banco apelante cumpriu com seu ônus probatório e dever de informação, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação e o consumidor for hipossuficiente.

No presente caso, apesar de o banco afirmar que houve contratação regular, não logrou êxito em apresentar instrumento contratual assinado pelo autor, nem qualquer outro documento que atestasse a vontade livre e consciente do consumidor em contratar.

Ainda que tenha sido comprovada a existência de movimentações financeiras e faturas, tais elementos são insuficientes para demonstrar que a contratação foi realizada pelo autor, sobretudo diante da alegação de fraude e da inexistência de assinatura nos documentos apresentados.

Por se tratar de relação de consumo, cabia à instituição bancária demonstrar de forma clara a validade da contratação, inclusive apresentando prova inequívoca da anuência do consumidor, o que não ocorreu. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de inversão do ônus da prova, que não foi devidamente elidido pelo réu/apelante.

A ausência de contrato faz presumir a existência de fraude. O banco não apresentou nenhum documento físico e tampouco eletrônico, capaz de comprovar anuência do autor na contratação.

É cediço que existem formas de contratação de empréstimo de forma eletrônica, onde é possível apor assinatura eletrônica, seja por certificado digital, self do contratante, ou outra forma, sempre constando no instrumento o IP do dispositivo, geolocalização, etc., elementos capazes de comprovar que a contratação foi validamente feita de forma digital, o que não se demonstrou nos autos.

Nesse sentido:

TJ-GO - Apelação Cível 53735553820228090051 GOIÂNIA

Jurisprudência. Acórdão publicado em 19/02/2024

Ementa: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE CONTRATO. FRAUDE PRESUMIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil , é cabível Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado contra a decisão proferida pelo Relator, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regime Interno do Tribunal. 2. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos ocasionados ao consumidor, na ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado, é objetiva, na forma da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A cobrança por serviço não contratado é conduta ilícita e antijurídica, ensejando, além dos danos morais, a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC ). Precedentes do Emérito Superior Tribunal de Justiça. 4. A mera rediscussão dos fundamentos expostos na decisão monocrática, sem nenhum fato novo hábil, não enseja a modificação do ato recorrido. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TJ-MA - APELAÇÃO CÍVEL 8036584420238100032 SãO LUíS

Jurisprudência. Decisão publicado em 30/09/2024

Inteiro teor: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE COMPROVADA...
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC . AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO NOS AUTOS. TESE 01 FIRMADA PELO TJMA NO IRDR Nº 53983/2016. ÔNUS DA PROVA... Ante a ausência de contrato nos autos, não resta demonstrada a validade dos descontos, devendo ser declarada sua nulidade, e determinada a devolução em dobro dos valores efetivamente descontados, a título

Diante da ausência de comprovação da validade da contratação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinou o encerramento dos descontos e condenou o banco à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025